Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO À PRIMEIRA AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA SEGUNDA AMEAÇA. COMPROVADAS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável que sua narrativa seja coesa e segura, sobretudo quando considerada a inexistência de testemunhas oculares do crime. 1.1. No caso em apreço, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima não foi capaz de confirmar a ocorrência das duas ameaças narradas na peça acusatória, limitando-se a confirmar ter sido ameaçada de morte pelo companheiro (pelo menos uma vez).
2. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da real intenção de causar o mal prometido.
3. Estando comprovado que o réu ameaçou a vítima, pelo menos uma vez, de causar-lhe mal injusto e grave, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto prevista no art. 147 do Código Penal.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 4.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
5. Recurso conhecido a parcialmente provido.